Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703913-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANTIAGO MARTINS FREIRE IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SANTIAGO MARTINS FREIRE, preso em flagrante no dia 12/02/2020, pela prática do crime previsto no art. 303, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e art. 307, do Código Penal (falsa identidade), contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como lhe aplicou outras medidas cautelares (ID 14392024). Sustenta o impetrante que o valor arbitrado pela autoridade coatora não foi recolhido por falta de condições do paciente e de sua famíilia para realizar o pagamento, uma vez que incompatível com sua situação financeira. Afirma que o paciente é pessoa pobre, conforme recibo de salário de sua mãe, carteira de trabalho do pai e cartão do programa bolsa família, sendo que trabalha como lavador de carros e ganha semanalmente R$ 150,00, bem como a família mora de favor, razão pela qual requer seja dispensado do recolhimento da fiança, deferindo-lhe a liberdade provisória com termo de comparecimento a todos os atos do processo. Afirma, outrossim, que o paciente é primário, com bons antecedentes e menor de 21 anos, não havendo indícios de que, se posto em liberdade, colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica, bem como assevera que sua pena não será superior de 4 anos, devendo ser substituída por restritivas de direitos. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, sem o pagamento da fiança, e, no mérito, a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante pretende a liberdade do paciente sem a efetivação do pagamento da fiança que lhe foi arbitrada pela autoridade coatora, com a alegação de que não possui condições financeiras e possui condições favoráveis. Tenho que assiste parcial razão ao impetrante. Nos termos do artigo 325 do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada ou reduzida se assim recomendar a situação econômica do paciente. A autoridade policial fixou a fiança no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Verifica-se que a a autoridade coatora, considerando a infração e as circunstâncias do caso, entendeu adequada a fiança, pois a vítima encontra-se em estado grave, reduzindo-a, entretanto, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda, fixou as medidas cautelares de: I – proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (3a Vara Criminal de Ceilândia; endereço: Fórum Desembargador José Manoel Coelho – QNM 11 – Área Especial No 01 – Ceilândia Centro – Ceilândia- DF – Cep: 72215-110); II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do juízo que o processará. Registre-se que, para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. Entretanto, verifica-se que a autoridade coatora apenas mencionou o que deve ser considerado na fixação da fiança e a reduziu considerando a condição econômica do paciente, sem especificá-la. No caso concreto, a resposta penal pela suposta prática do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor é de detenção, de seis meses a dois anos, com aumento de um terço pela falta de habilitação, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e a de falsa identidade é de detenção, de três meses a um ano, ou multa. Observa-se, dos documentos juntados aos autos, que o paciente tem 18 anos de idade, afirmou que é lavador de carros e, de acordo com o informado pelo impetrante, recebe R$ 150,00 semanais, bem como apresentou o cartão de bolsa família de sua mãe, da qual também apresentou vários contracheques, com valor de R$ 717,60, auferido no mês de janeiro do corrente ano. Juntou, ainda, embora antiga, a carteira de trabalho do pai, com registro de ajudante, datado de 2010, registrada com o valor de 501,60, não estando comprovada, portanto, situação de miserabilidade. Assim, no caso específico dos autos, tem-se que o paciente possui renda, ainda que baixa, devendo, portanto, arcar com o pagamento de fiança. Lado outro, o fato de continuar segregado cautelarmente, porque não consegue adimplir com o valor arbitrado, faz concluir que o montante fixado a título de fiança não se mostra dentro das reais possibilidades pessoais e financeiras do paciente, razão pela qual se mostra necessária sua redução ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que se revela mais condizente, razoável, compatível e proporcional aos requisitos legais e com as condições acima analisadas. Além do pagamento da fiança, as medidas cautelares estabelecidas pelo juízo de origem acima mencionadas devem ser mantidas, a fim de vincular o paciente ao juízo. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de conceder liberdade provisória ao paciente SANTIAGO MARTINS FREIRE, nascido em 11/03/2001, em São Miguel/RN, filho de Maria de Fátima Freire e Paulo Martins Freire, RG no 3.805.163, SSP-DF, CPF 074.784.761-47, condicionada ao pagamento da fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo, ainda, as medidas cautelares fixadas pelo juízo de piso, a seguir especificadas: I – Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (3a Vara Criminal de Ceilândia; endereço: Fórum Desembargador José Manoel Coelho – QNM 11 – Área Especial No 01 – Ceilândia Centro – Ceilândia- DF – Cep: 72215-110); II – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do juízo que o processará; Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020 15:09:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator